Tribunal: CARF
Processo: 10730.720139/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 13/08/2004
COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. PRECLUSÃO.
Ausente comprovação documental do valor de COFINS retida na fonte e não havendo impugnação específica à conclusão da diligência fiscal, opera-se a preclusão consumativa, não sendo possível reexame do ponto em sede recursal.
REGIME CUMULATIVO. PREÇO PREDETERMINADO. IGP-M. SÚMULA CARF No 233.
A utilização do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza o preço predeterminado exigido pelo art. 10, XI, “b”, da Lei no 10.833/2003. Aplicação da Súmula CARF no 233.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/08/2004
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, POR OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO DECRETO No 70.235/72. INOCORRÊNCIA.
Para se declarar a nulidade de uma decisão há de se observar nela ato de extrema providência contrária ao ordenamento jurídico.
Não ocorrendo agressão a um dos requisitos formais ou impedimento de defesa e preservação da verdade material, não há como de reconhecer a nulidade da decisão anatematizada.
No caso em análise não se verifica ocorrência de motivos que ensejariam tal providência, eis que não se observa ausência de competência da unidade julgadora, nem ocorrência de algum vício no processo e ou na decisão capaz de ensejar defeito no resultado da solução dada, bem como não há violação às garantias constitucionais do devido processo legal e nem às regras de procedimentos.
Há ainda de considerar que a convicção do julgador, para deslinde de uma causa não precisa combater toda a matéria de defesa.
Não há qualquer irregularidade processual e ou afronta à princípios constitucionais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.720139/2010-62
ACÓRDÃO
3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIEN COMPANHIA DE INTERCONEXAO ENERGETICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 13/08/2004
COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. PRECLUSÃO.
Ausente comprovação documental do valor de COFINS retida na fonte e
não havendo impugnação específica à conclusão da diligência fiscal, opera-
se a preclusão consumativa, não sendo possível reexame do ponto em
sede recursal.
REGIME CUMULATIVO. PREÇO PREDETERMINADO. IGP-M. SÚMULA CARF
No 233.
A utilização do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza o preço
predeterminado exigido pelo art. 10, XI, “b”, da Lei no 10.833/2003.
Aplicação da Súmula CARF no 233.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/08/2004
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, POR OMISSÃO QUANTO À
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO DECRETO No 70.235/72. INOCORRÊNCIA.
Para se declarar a nulidade de uma decisão há de se observar nela ato de
extrema providência contrária ao ordenamento jurídico.
Não ocorrendo agressão a um dos requisitos formais ou impedimento de
defesa e preservação da verdade material, não há como de reconhecer a
nulidade da decisão anatematizada.
No caso em análise não se verifica ocorrência de motivos que ensejariam
tal providência, eis que não se observa ausência de competência da
unidade julgadora, nem ocorrência de algum vício no processo e ou na
decisão capaz de ensejar defeito no resultado da solução dada, bem como
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
2
não há violação às garantias constitucionais do devido processo legal e
nem às regras de procedimentos.
Há ainda de considerar que a convicção do julgador, para deslinde de uma
causa não precisa combater toda a matéria de defesa.
Não há qualquer irregularidade processual e ou afronta à princípios
constitucionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar
provimento ao Recurso Voluntário, todos pelas conclusões, aplicando-se a Súmula CARF no 233 de
agosto de 2025. Foi designado redator ad hoc, o Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira. Não
votaram apenas quanto à preliminar, os Conselheiros Marco Unaian Neves de Miranda, Sérgio
Roberto Pereira Araújo e Luiz Carlos de Barros Pereira, em virtude de votos consignados na Sessão
de 17.02.2025, pelos Conselheiros Luís Felipe de Rezende Martins Sardinha, Fábio Kirzner Ejchel e
Francisca Elizabeth Barreto. E, não votou em relação à preliminar e ao mérito, o conselheiro
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, em virtude de voto já consignado pelo relator original, Wilson
Antônio Souza Corrêa, em reunião anterior.
Julgamento iniciado em 17/02/2025 e concluído em 15/12/2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente e Redator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luís Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Fábio Kirzner Ejchel, Francisca Elizabeth Barreto, Marco Unaian Neves de
Miranda, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antônio Souza Corrêa (relator), Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Designado redator ad hoc neste processo, em razão de o Conselheiro Relator
Wilson Antônio de Souza Corrêa não mais integrar a composição da Turma ao término do
julgamento, reproduzo, na sequência, o relatório por ele elaborado, bem como o voto de sua
lavra.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
3
Por bem relatado, diante da simplicidade e objetividade, em homenagem ao
princípio da celeridade e simplicidade, adoto como meu o Relatório da DRJ, até seu julgamento,
onde nos informa:
Trata-se de Declaração de Compensação Eletrônica – não-homologada - de débito
de Cofins (cód. 5856-01), relativo ao período de apuração de dez/05, com crédito
oriundo de pagamento considerado indevido, a título de Cofins não-cumulativa
(cód. 5856) do período de apuração 07/2004, recepcionada pela RFB em
13/01/2006, tudo conforme se verifica na cópia da PerdComp constante dos autos
(fls. 03 e seguintes).
A autoridade fiscal decidiu não homologar a compensação efetuada pois, em que
pese a DCTF retificadora ativa respaldar o crédito alegado, os valores constantes
desta declaração divergem daqueles informados na DIPJ (fls. 44 e ss).
Cientificada da decisão (fl. 48), em 16/08/2010, a contribuinte apresentou, em
15/09/2010, Manifestação de Inconformidade (fls. 51 a 63) alegando, em resumo,
que:

é nula a decisão combatida, uma vez que o decisum nega a existência do
direito creditório e não homologa a compensação tendo como único
fundamento a divergência de valores declarados a título de COFINS no
mês de julho de 2004 nas declarações transmitidas pela REQUERENTE,
assumindo como corretos os valores informados originalmente na
DIPJ/2005, em detrimento das verdadeiras informações posteriormente
transmitidas na retificação de sua DCTF, sem adotar qualquer providência
tendente a confirmar a correta base de cálculo do tributo em questão
naquele período;

No mérito, firmou contratos a preços pré-determinados, antes de
31/10/03, com FURNAS, GERASUL/TRACTEBEL, CERJ/AMPLA e SAMARCO,
aprovados pela ANEEL, e com prazo de duração superior a um ano;

as receitas decorrentes de tais contratos estavam sujeitas ao PIS e à
COFINS cumulativa (art. 10, Lei no 10.833/03);

na mesma direção opinou a ANEEL pelo ofício no 1.431/2006- SFF/ANEEL,
juntado ao presente recurso;

equivocadamente, as referidas receitas foram declaradas como sujeitas
ao PIS/COFINS não-cumulativos;

ao perceber a falha retificou a contabilidade, mas olvidou de retificar a
DIPJ;
A contribuinte requer reconhecimento de direito creditório no valor de R$
1.515.970,28 e a homologação da compensação declarada.
Os autos foram baixados em diligência (fls. 355 e 356) para a Autoridade a quo:
(1) confirmar as receitas decorrentes de cada contrato no período de apuração do
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
4
crédito; (2) discriminar e quantificar em tabela específica, quando houver, o
crédito relativo a cada contrato.
A Delegacia de origem, então, informou (fl. 448 e seguintes) que a receita bruta
(decorrentes dos contratos citados) somada à receita recebida no mês em exame
diminuída da receita diferida resultava no total de R$ 46.658.671,83, equivalendo
ao que fora informado pela contribuinte como submetida ao regime cumulativo
no demonstrativo à folha 339. A Delegacia, porém, registrou que o valor retido
efetivo não correspondia ao considerado pela contribuinte.
Destaca a Delegacia “que o pagamento efetuado a título de Cofins (código de
receita 5856), de que trata o presente processo, já considerado totalmente
utilizado na quitação da Cofins apurada em julho/2004, nos termos dos Acórdãos
DRJ/RJ1 nos 12-46.469 e 12-46.470 (processos nos 10730.900904/2009-92 e
10730.900906/2009-81)”
Cientificada, a contribuinte aditou sua Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em resumo, que:

a diligência constatou que as receitas vinculadas aos contratos no período
equivalem ao valor das receitas consideradas no regime cumulativo;

divergiu, porém, do total retido, pois a requerente não conseguiu localizar
os documentos comprobatórios;

optou por desprezar a citada diferença na composição do seu direito
creditório;

o CARF, analisando os mesmos contratos de que cuida o presente
processo, reconheceu às receitas deles decorrentes o regime cumulativo
de apuração do PIS e da COFINS, nos termos dos Acórdãos 3402-001.888,
3402-001.887, 3402-001.889, 3402-001.890, 3402-001.891 e 3402-
001.892;

o correto enquadramento das receitas vinculadas aos citados contratos
do mês de julho de 2004 gerou direitos creditórios decorrentes de
pagamentos a maior a título COFINS no montante de R$ 2.687.862,08,
conforme demonstrativo transcrito no subitem 3.5 da Manifestação de
Inconformidade (vide DARF's juntados como doc. n° 7 daquela defesa);

no presente feito se postula o reconhecimento da parcela recolhida a
maior no regime não-cumulativo de apenas R$ 1.515.970,28, tendo a
Requerente
regularmente
pleiteado
nos
Processos
nos
10730.900904/2009-92
e
10730.900906/2009-81
a
restituição/compensação dos valores recolhidos a maior no regime
cumulativo, nos valores principais de R$ 981.549,31 e R$ 345.344,28,
respectivamente, totalizando RS 1.326.893,59.

Pede o reconhecimento do direito creditório no valor remanescente,
homologando sua compensação.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
5
Em sessão realizada em 19 de dezembro de 2013 foi exarado o Acórdão sob no 12-
62.309, pela 17a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Confira a Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 13/08/2004
Preço Predeterminado. Subsistência. Até a primeira alteração.
A permanência no regime cumulativo do PIS e da Cofins, na hipótese prevista no
inciso XI, artigo 10 da Lei no 10.833/03, depende do caráter predeterminado do
preço, que subsiste somente até a implementação, após 31/10/03, da primeira
alteração do preço decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste,
salvo situações excepcionais legalmente previstas. Não sendo caso de exceção, o
contrato regido com cláusula de reajuste com base no IGP-M, sucedâneo do IPC-r.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/08/2004
Ofício ANEEL. Irrelevância no domínio de norma tributária.
Ofício da Superintendência da Aneel nada interfere na aplicação das normas
tributárias, seja em razão da forma inadequada adotada, seja porque carece a
autoridade que o subscreve competência para alterar ou interpretar a legislação
tributária, mormente quando seu conteúdo é estranho ao domínio fiscal,
referindo-se apenas ao mercado de energia elétrica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Por meio de AR, em 17 de janeiro de 2014 a Recorrente tomou conhecimento do
supramencionado Acórdão, sendo que no dia 18 de fevereiro de 2014 aviou o presente remédio
recursivo, contendo as seguintes alegações recursivas:
1. A compensação declarada:
2. O despacho decisório;
3. A conversão do julgamento em diligência;
4. O aditamento à manifestação de inconformidade;
5. O acórdão ora recorrido;
6. Fundamentos do recurso voluntário;
7. Preliminar: 7.1. A nulidade da decisão recorrida, por omissão quanto à
violação ao artigo 30 do Decreto no 70.235/72;
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
6
8. Mérito: 8.1. As receitas auferidas em decorrência dos contratos estão
sujeitas à apuração da COFINS, pelo regime cumulativo;
9. Pedido.
Foi encaminhado ao CARF, onde, por sorteio eletrônico a mim fora distribuído.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
A tempestividade se observa, em que pese no primeiro olhar parecer intempestivo,
mas há de considerar que o dia do conhecimento do Acórdão anatematizado foi numa sexta feira,
iniciando a contagem no dia 20 de janeiro de 2014, sendo que o trintídio venceu no dia 18 de
fevereiro de 2014, data do protocolo do presente remédio recursivo.
3.PRELIMINARES
3.1. Nulidade da decisão recorrida, por omissão quanto à violação ao artigo 30 do
Decreto no 70.235/72
Diz nula a decisão objurgada, haja vista que ela não enfrentou o tema disposto no
subitem 3.3.2 da Manifestação de Inconformidade, sendo ele relevante para solução da causa.
Segundo a Recorrente tal quesito trás informação importante, mormente porque a
ANEEL, em solução de consulta, sobre enquadramento dos índices utilizados para reajuste do
preço nos contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados anteriores a 31/10/2033,
dirime o procedimento para homologar as tarifas e seus reajustes, segundo as respectivas
naturezas e fundamentos econômicos, onde deve ser adotada ao caso, diante do que determina o
artigo 30 do Decreto no 70.235/72. Confira:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
7
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a
autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste
artigo.
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados mediante
certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação; (Incluído pela Medida Provisória no 1.602,
de 1997)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros
produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais
especificações, marca e modelo. (Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de
1997)
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados mediante
certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros
produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais
especificações, marca e modelo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Alega ainda que o § 3o do artigo 3o da IN/SRF 658/2006 reconhece como
predeterminado o preço sujeito a reajuste não superior ao correspondente ao acréscimo dos
custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados, onde ela acudiu tal exigência, conforme ofício de no 1431/2006, exarado pela
ANEEL confirmando que os índices de reajustamento de preços previsos nos contratos
representam a variação. E, nessa seara, só poderia ser desconsiderado esses esclarecimentos se
comprovasse a falsidade ou inexatidão do mencionado ofício, como determina a norma do DL no
5.844/43.
Para a Recorrente, o fato de não ter se pronunciado, ou melhor, simplesmente
ignorado tal argumentação, a decisão recorrida merece ser considerada nula por omissão.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
8
Declarar a nulidade de uma decisão é ato de extrema providência, devendo ser
adotada quando um dos requisitos formais ou impedimento de defesa ocorrem, mormente no
processo administrativo fiscal, que despido do excesso de formalismo pretende oportunizar às
partes um julgado ‘justo’, preservando a verdade material.
No caso em análise não verifico ocorrência de motivos que ensejariam tal
providência, eis que não se observa ausência de competência da unidade julgadora, nem
ocorrência de algum vício no processo e ou na decisão capaz de ensejar defeito no resultado da
solução dada, bem como não há violação às garantias constitucionais do devido processo legal e
nem às regras de procedimentos.
Ao contrário, como uma decisão administrativa deve apresentar fundamentação
sólida e coerente para justificar o resultado celebrado, não há no caso ausência dela, ou seja, foi
bem fundamentada, demonstrando a razão de considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Aos olhos do julgador necessário é que o tema trazido pelo defendente tenha
influência direta no julgamento, sendo que no caso em tela, onde se postula o reconhecimento da
parcela recolhida a maior no regime não cumulativo a diligência determinada pela DRJ foi no
sentido de confirmar as receitas decorrentes de cada contrato no PA (do crédito) definido no
PerdComp, discriminando e quantificando em tabela específica, quando houver, o crédito relativo
a cada contrato.
Após a realização da diligência e com nova manifestação do contribuinte entendeu
o julgador ‘a quo’ não ter necessidade de análise de determinado item impugnativo.
Ademais, a convicção do julgador, para deslinde de uma causa não precisa
combater toda a matéria de defesa, pelas razões já explicitadas, não ocorrendo no caso qualquer
irregularidade processual e ou afronta à princípios constitucionais, razão pela qual rejeito a
preliminar.
4. MÉRITO
4.1. As receitas auferidas em decorrência dos contratos estão sujeitas à apuração
da COFINS pelo regime cumulativo
Diz que há de ser reformada a decisão da DRJ, porque as receitas auferidas pela
Recorrente com a venda de energia elétrica no âmbito dos contratos estão sujeitas à COFINS
cumulativo, já que o próprio aresto reconheceu que todos os requisitos previstos na alínea “b” do
inciso XI, do artigo 10, da Lei no 10.833 estão presentes.
Que as remunerações devidas à Recorrente pelo fornecimento de energia elétrica e
celebradas em contratos enquadram-se no conceito de preço predeterminado, cuja definição é
‘preço fixado contratualmente, sujeito ou não a reajustamento, para execução global’,
reconhecida pela SRF para finalidades previstas no artigo 10 do DL no 1.598/77, consolidado no
artigo 407 do RIR/99.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
9
Alega que a decisão da DRJ está equivocada, pois ela entende que não importa se
houve comprovação técnica de reajuste dos preços da energia elétrica pelo IGPM, acudindo os
contratos, uma vez que o mesmo, por ser índice geral de preços de toda economia, afasta a
aplicação da regra contida no § 3o do artigo 3o da IN/SRF no 658/2006.
Para a Recorrente, isso é um absurdo, considerando que o Governo Federal, por
intermédio da ANEEL, órgão técnico competente, afirmou por ofício que os reajustes ‘visam
exatamente refletir a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados’, na forma prevista no
inciso II, § 1o, do artigo 27, da Lei no 9.069/95 e no artigo 109 da Lei no 11.196/05.
Revela-se ainda absurda a decisão, prossegue, pois ainda que afaste a prova técnica
da ANEEL, alegar que ela (nota da ANEEL) teria o condão de desnaturar o caráter predeterminado
dos preços, esquece que o índice somente preserva o poder aquisitivo da moeda na data da
celebração, sem afetar a predeterminação do preço, conforme entendimento da SRF, no subitem
3.1 da IN/SRF no 21/79.
Traz jurisprudência de tribunais judiciais demonstrando o seu direito e invoca
decisões do Colegiado que ao analisarem casos envolvendo os mesmos contratos, reconheceu às
receitas deles decorrente o regime cumulativo de apuração da exação, bem como a
pronunciamento exarado pela DIVTRI da SRRF da 8a RF que seria aplicável ao caso.
Tem-se, portanto, delimitando a testilha, a Recorrente “alega possuir um crédito de
pagamento efetuado a maior no valor de R$ 1.515.970,28, como informado na Dcomp no
15076.08972.130106.1.3.04-7285. Aduz ainda que o valor efetivamente devido da Cofins, no
regime não-cumulativo, equivale a R$ 2.342.506,61, e que a base de cálculo da referida
contribuição, em julho/2004, é composta de receitas auferidas em contratos firmados a preços
predeterminados, antes de 31/10/2003, com as empresas (1) Furnas Centrais Elétricas S/A (CNPJ
23.274.194/0001-19); (2) Gerasul Centrais Geradoras do Sul do Brasil S/A, (CNPJ 02.311.139/0001-
81), incorporada por Tractebel Energia S/A (CNPJ 02.474.103/0001-19); (3) Companhia de
Eletricidade do Rio de Janeiro, atualmente denominada Ampla Energia e Serviços S/A (CNPJ
33.050.071/0001-58); e (4) Samarco Mineração S/A (CNPJ 16.628.281/0001-61)”.
Em diligência realizada pela Fiscalização, determinado pela DRJ, a fim de, por meio
de exame da escrita fiscal e documentos dos autos, esboçasse as receitas efetivamente auferidas
em cada contrato existentes nossos autos e que serviram de espeque para o requerimento da
Recorrente.
Antes da conclusão da diligência a Recorrente juntou documentos, tais como i)
livros contábeis e fiscais, ii) balancete mensal, iii) plano geral de contas, iv) notas fiscais e/ou
faturas, v) demonstrativos mensais e vi) comprovante de rendimento e retenção relativo ao ano-
calendário 2004.
Na diligência, antes da conclusão, juntou-se cópias de notas fiscais e faturas
extraídas dos autos do processo no 10730.900906/2009-81, que também trata da apreciação de
crédito advindo de pagamento a maior de COFINS, relativo ao mês de julho/2004, bem como
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
10
extratos do Livro Diário, contendo a escrituração das receitas de que tratam os demonstrativos e
notas fiscais/faturas.
De posse de tais documentos foi calculado as receitas brutas de venda de energia,
as receitas recebidas diferidas em meses anteriores e as receitas diferidas no mês relativas a cada
contrato, onde consolidou por um quadro demonstrativo as receitas relativas aos contratos.
Confira:

Ao comparar o demonstrativo anexado pela Recorrente no Per/Comp, a Fiscalização
verificou dedução do valor apurado a título da exação, em julho de 2004, uma retenção na fonte
de R$ 1.173,656,56, sendo ela intimada para apresentar demonstrativos acompanhados dos
registros contábeis pertinentes, comprovando a procedência dos valores deduzidos a título de
retenção na fonte de COFINS.
Socorrendo o determinado a Recorrente juntou aos autos i) um comprovante anual
de retenção emitido pela fonte pagadora Furnas Centrais Elétricas S/A, e ii) um demonstrativo de
controle mensal dos créditos Cofins retidos na fonte, discriminando os estoques inicial e final
dessas retenções e os créditos obtidos e utilizados em cada mês, do período de janeiro de 2004 a
julho de 2004. Informou ainda que os referidos créditos de Cofins retidos na fonte foram
escriturados na conta contábil 1124124000.
Considerando que a Recorrente informou como dedução do valor apurado, uma
retenção na fonte de R$ 1.173.656,56, mas as informações do sistema DIRF e do comprovante de
retenção apresentado, constatou-se que em julho de 2004, houve somente uma retenção
efetuada pela empresa Furnas, no valor total de 1.103.809,35, que pela dinâmica dos cálculos
confere exatamente do que apresentado pela Recorrente no demonstrativo de controle mensal
dos créditos retidos pela fonte, no valor de R$ 566.056,08.
Diante dessas razões a diligência concluiu: “Importa salientar que o pagamento
efetuado a título de Cofins (código de receita 5856), de que trata o presente processo, já
considerado totalmente utilizado na quitação da Cofins apurada em julho/2004, nos termos dos
Acórdãos DRJ/RJ1 nos 12-46.469 e 12-46.470 (processos nos 10730.900904/2009-92 e
10730.900906/2009-81)”.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
11
Manifestou-se sobre a diligência a Recorrente, primeiramente limitando-se alegar
que a diligência serviu para confirmar os créditos perquiridos em regime cumulativo no total de R$
46.658,83, vinculados aos contratos mencionados, bem como citar precedentes da Corte em
outros processos guarnecidos pelos mesmos instrumentos.
Mas, quanto a divergência sobre o total da exação retida pela fonte no regime
cumulativo do período, em que os documentos probatórios não foram localizados, restando
comprovados apenas 566.056,08, esclareceu que isso em nada prejudica o reconhecimento do
direito creditório, pois o valor total recolhido a maior em ambos os regimes são superiores aos
créditos pretendidos, bem como entendeu por desprezar a parcela das compensações realizadas
nos processos em que pleiteia crédito no regime cumulativo do mês de julho de 2004.
Diante dessas questões todas, parece que a solução da testilha está delimitada pela
comprovação fática apresentada nos autos e, nesse aspecto entendo que não tem razão a
Recorrente, sendo que uma das razões encontra amparo no artigo 170 do Código Tributário
Nacional, onde os créditos perseguidos precisam ser líquidos e certos para que se autorize a
compensação e a legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das provas carreadas
pela autoridade fiscal, como expresso no inciso III, do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972, que
determina que a impugnação/manifestação de inconformidade conterá "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
Nos autos, a Recorrente, mesmo em sede de Manifestação de Inconformidade e no
seu aditamento após a diligência, não conseguiu provar seu crédito quanto a divergência sobre o
total da exação retida pela fonte no regime cumulativo do período, em que os documentos
probatórios não foram localizados, limitando em alegar que isso não faria diferença para ser
realizada a compensação perseguida.
Assim, uma das razões de julgar improcedente o remédio recursivo é que a
Recorrente não provou a certeza e liquidez do seu crédito.
Outra questão que me faz julgar improcedente seu apelo é que, ao cotejamento do
que se tem nos autos do processo no 10730.900906/2009-81, onde se apurou o valor total da
COFINS devida em ambos os regimes, confrontando a totalidade dos pagamentos efetuados nos
dois regimes, reconhecendo aquele processo a totalidade do direito creditório, no montante de R$
1.485.174,93, o que inclui o crédito pleiteado neste processo.
Confira, Ementa e parte do Relatório Fiscal contido no voto:
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
12

Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
13

Assim, a segunda razão do meu julgar improcedente o apelo é por considerar que o
crédito perseguido já foi utilizado no processo no 10730.900906/2009-81.
Diante dessas duas razões, deixo de analisar questões recursivas quanto receitas
auferidas em decorrência dos contratos estarem sujeitas à apuração da COFINS pelo regime
cumulativo, considerando improcedente a questão de mérito, pelo fato de razões maiores
existirem que compelem à improcedência do recurso.
Sem razão a Recorrente.
CONCLUSÃO
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
14
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, nego
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira, Redator ad hoc

VOTO VENCEDOR
Luiz Carlos de Barros Pereira, redator designado

Divergindo quanto aos fundamentos adotados no voto vencido,
acompanho a conclusão de negar provimento ao Recurso Voluntário, porém por fundamentos
diversos, que passo a expor. Antes importante registrar que a Súmula 233, base para a razão de
decidir deste voto, foi publicada em data posterior ao início de julgamento deste processo.
Inicialmente, registro que o voto originalmente proferido fundamentou a
improcedência do recurso, entre outros aspectos, na ausência de comprovação do crédito
pleiteado e na premissa de que o direito creditório estaria esgotado em processo diverso. Todavia,
ainda que se afastasse tal premissa, entendo que o recurso não merece provimento pelos
fundamentos jurídicos ora expostos, os quais se mostram suficientes para a solução da
controvérsia.
No tocante à parcela referente à COFINS retida na fonte, verifico que a autoridade
fiscal, em diligência regularmente realizada, apontou divergências entre o montante declarado e
aquele efetivamente comprovado, tendo a contribuinte sido devidamente intimada a apresentar
documentação comprobatória, sem que o tenha feito de forma satisfatória. Nessas circunstâncias,
a matéria encontra-se preclusa, nos termos do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, não sendo
possível o reconhecimento do crédito pretendido.
Superada essa questão, passo ao exame do mérito propriamente dito.
A Recorrente sustenta que as receitas decorrentes de contratos celebrados antes de
31/10/2003 estariam sujeitas ao regime cumulativo da contribuição, ao argumento de que se
tratariam de contratos com preço predeterminado e prazo superior ao mínimo legal. Contudo, a
controvérsia não se resolve pelo exame do requisito temporal, mas pela natureza dos mecanismos
de reajuste contratual adotados.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho por meio da Súmula
CARF no 233, cujo teor dispõe:
“A adoção do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza o preço
predeterminado de que trata o art. 10, XI, ‘b’, da Lei no 10.833/2003, salvo se demonstrado que a
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.947 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720139/2010-62
15
variação observada não excedeu os limites do art. 109 da Lei no 11.196/2005.” No caso dos autos,
os contratos apresentados preveem cláusulas de reajuste vinculadas ao índice IGP-M, sendo
incontroverso que tais reajustes foram aplicados após 31/10/2003. Ademais, a Recorrente não
apresentou demonstração técnica apta a comprovar que a variação observada teria permanecido
dentro dos limites estabelecidos no art. 109 da Lei no 11.196/2005, ônus que lhe incumbia.
As alegações apresentadas limitam-se a afirmações genéricas acerca da adequação
do índice adotado e da conformidade regulatória dos contratos, desacompanhadas de memória
de cálculo, séries históricas ou quaisquer elementos que permitam aferir a ocorrência da exceção
prevista na súmula.
Ressalte-se, ainda, que a orientação firmada pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais no Acórdão no 9303-004.462, proferido em processo envolvendo a própria Recorrente e
contratos de natureza semelhante, reforça o entendimento de que a adoção do IGP-M como
índice de reajuste descaracteriza o preço predeterminado para fins de aplicação do regime
cumulativo, salvo comprovação específica em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.
Diante desse quadro, não se evidencia a existência de pagamento indevido no
regime não cumulativo da contribuição, inexistindo crédito passível de reconhecimento.
Por essas razões, acompanho o Relator quanto à conclusão de negar provimento ao
Recurso Voluntário, pelos fundamentos ora expostos.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 719
DF CARF MF
Original